Tribunal: TCU
Processo: 032.836/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12043/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.836/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ciro Maciel Nunes Ibiapina (XXX.407.883-XX); Diva Carneiro de Jesus (XXX.326.702-XX); Divani Sousa Rodrigues (XXX.816.671-XX); Flavio de Lima Monteiro (XXX.244.454-XX); Francisca de Sousa Almeida (XXX.139.073-XX); Joanina Lima Goncalves (XXX.777.575-XX); Maria do Socorro Bezerra Silva Maciel (XXX.956.662-XX); Patricia Raquel Costa Carvalho (XXX.135.794-XX); Raquel Caroline Carneiro da Silva (XXX.154.614-XX); Rosali Campelo de Alencar Sousa (XXX.049.613-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.